Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711967-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDER JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VANDER JOSÉ DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0711265-17.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Banco Pan S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 120401529, dos autos originais): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por VANDER JOSE DA SILVA em desfavor de BANCO PAN S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 2013, o requerido ofertou empréstimo de R$ 5.000,00 a ser descontado em folha de pagamento. Aduz que firmou o contrato de mútuo com o requerido, mas que, ao invés de ter ocorrido o depósito do valor em comento na sua conta, houve o envio de um cartão de crédito com o limite exato de R$ 5.000,00. Diz que utilizou o limite de todo o cartão, sendo que o pagamento do mútuo contratado seria feito em 12 parcelas. Narra que as primeiras seis parcelas de R$ 560,00 foram descontadas em sua folha de pagamento. Alega que as 03 parcelas seguintes deixaram de ser descontadas, sendo encaminhados boletos para residência do requerente, os quais foram devidamente quitados. Discorre que as últimas 03 parcelas também não foram descontadas, mas que, após insistência do requerente, obteve os respectivos boletos, efetuando, assim, o pagamento destes. Argumenta que, após quitar as 12 parcelas, o requerido aumentou unilateralmente o limite do cartão em questão, sendo que os valores usados pelo autor eram descontados em folha ou pagos mediante boletos. Diz que, em determinado momento, o valor da fatura alcançou o montante de R$ 2.500,00, sendo que o requerido deixou de efetuar o desconto em folha ou de enviar os boletos para pagamento. Alega que, depois da inércia em efetuar o desconto em folha e enviar os boletos, o requerido passou a efetuar vultosos descontos indevidos na conta bancária do requerente. Argumenta que o ato praticado pela requerida é ilegal. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) O acolhimento da tutela provisória de urgência para, inaudita altera pars, em sede de liminar, nos termos do art. 300, do CPC: I) que o requerido cesse e/ou se abstenha de realizar descontos referente ao cartão de crédito no contracheque do requerente, uma vez que tais parcelas já extrapolaram o valor da fatura de cartão de crédito, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo e conversão em perdas e danos. Formula, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do presente feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o requerente é servidor público aposentado que percebe remuneração de R$ 10.886,11, conforme contracheque de id. 120320040. Trata-se de renda sensivelmente superior à média nacional. Os custos da concessão da gratuidade de justiça acabam por ser divididos entre toda a sociedade, um dos motivos pelo qual seu deferimento deve observar parâmetros criteriosos, sob pena de desvirtuamento da função precípua do instituto, qual seja, permitir o acesso à Justiça daqueles que realmente são necessitados. Esse, entretanto, não é o caso do autor. Ante o exposto, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Concedo prazo de 15 dias para que o autor junte ao processo comprovante de recolhimento das custas processuais. Fica a parte intimada”. Em suas razões recursais (ID 34491391), alega que a decisão agravada incidiu em erro, uma vez que a renda do agravante não é de R$ 10.886,11, mas de R$ 5.326,02, conforme contracheque juntado. Afirma que possui diversos gastos para suprir suas despesas e da sua família. Argumenta que possui despesas para tratamento da própria saúde, uma vez que possui aneurismas no cérebro e sequelas de um Acidente Vascular Encefálico. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 34564505 recebeu o recurso, sem pedido liminar. O agravante apresentou petição de ID 35069155 postulando a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é agente de segurança penitenciário, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 5.166,98, conforme prova o contracheque juntado no ID 34491396. Observa-se, ainda, que o agravante paga aluguel, conforme contrato de locação de ID 34491397, além de possuir diversas despesas para o tratamento da própria saúde (ID 34491406 ao ID 34493759). Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere líquido menos de cinco salários mínimos. Além disso, o agravante comprovou, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora